Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721839-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: KASSIA MOURA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 48h, assine e carimbe o 3o Termo Aditivo de Prorrogação de Estágio da autora/agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00, além da tutela específica. A agravante alega, em síntese, que: 1) disponibiliza um guia, um verdadeiro passo a passo, para orientar como deve ser feito o encaminhamento ou postagem dos documentos para a formalização do estágio denominado Guia de Postagem de Documentos; 2) há também o Manual de Orientação do Estágio, que trata da documentação que deve ser apresentada pelo estudante e a ordem de postagem para assinatura do Termo Aditivo; 3) outra orientação devidamente informada no Manual, que é de conhecimento de todos os alunos, é de que o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades de Estágio devem ser postados dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias do início das atividades e que o aluno deverá acompanhar a sua solicitação, que será analisada até 15 (quinze) dias uteis após a data da postagem, podendo ser deferida ou indeferida; 4) não houve falha na prestação do serviço educacional, mas culpa exclusiva da agravada, que, mesmo tendo sido previamente orientada com todo esse arcabouço instrutivo, não realizou as postagens da forma correta. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de assinar o termo aditivo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, nem risco de dano à agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, até porque consta a informação de que o Termo Aditivo já foi devidamente assinado. A alegação de culpa exclusiva da autora/agravada se confunde com o mérito da causa e com ele deverá ser examinada após a instauração do contraditório e regular instrução probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator